Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-91.2024.8.11.0046
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-91.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 035.939.442-60 (RECORRENTE), GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER - CPF: 038.290.152-59 (RECORRENTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 071.634.561-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Pronúncia. Manutenção. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gean Oliveira Wandscheer
e
Gabriel Oliveira Wandscheer
contra decisão do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
que os pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP) e, no caso de
Gabriel
, também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03).

2.
Gean
pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação e insuficiência probatória, além da revogação da prisão preventiva.
Gabriel
requer a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo homicídio e a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3.
As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da decisão de pronúncia, especialmente quanto à fundamentação e suficiência de provas; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva de
Gean Oliveira Wandscheer
; (iii) averiguar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do crime de homicídio.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, observando os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 413 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A manutenção da prisão preventiva de
Gean
é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do distrito da culpa.

6. O crime de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito conexo ao crime doloso contra a vida, deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a eventual aplicação do princípio da consunção.

7. A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois há elementos indiciários que justificam sua manutenção para análise pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é válida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante de fuga e gravidade concreta do delito. 2. A decisão de pronúncia exige fundamentação idônea e indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de análise aprofundada de mérito. 3. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo quando não há nexo de subordinação entre as condutas. 4. Qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
XXXVIII e
LXI; art. 93, IX, CPP, arts. 312 e 413, CP, art. 121, §2o, I, III e IV, Lei no 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante:

STJ, HC 511.300/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019. TJMT, N.U 1004231-70.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Julgado em 15/02/2022.TJMT, N.U 1000439-51.2023.8.11.0019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Gean Oliveira Wandscheer
e
Gabriel Oliveira Wandscheer
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal no. 1001043-91.2024.8.11.0046, pelo
M.M. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
, que os pronunciou pela suposta prática, em concurso material, dos seguintes crimes:

Gean Oliveira Wandscheer
:

Homicídio qualificado por
motivo fútil
,
que possa resultar perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP.

Gabriel Oliveira Wandscheer
: Homicídio qualificado por
motivo fútil
,
que possa resultar perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP e
porte ilegal de arma de fogo
, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Em suas
razões
recursais,
Gean Oliveira Wandscheer
requer: I) reconhecimento de
nulidade
da decisão de
pronúncia,
seja por violação ao art. 93, IX da CF, seja em razão da falta de provas
suficientes de autoria,
e por fim; e, II)
revogação
da prisão preventiva (ID.258494281).

Gabriel Oliveira Wandscheer
pleiteia: I)
absorção
do crime de
Porte ilegal de arma de fogo
pelo crime de Homicídio qualificado; II)
exclusão das qualificadoras
previstas no art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP, por serem manifestamente improcedentes (ID 258494289).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo desprovimento dos recursos (ID.
258494291
e
258494292).

Em sede de retratação,
a decisão de pronúncia
foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 258494293).

A
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte entendimento (ID. 260004681):

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado pelo motivo fútil, resultando perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, todos do Código Penal e artigo 14, caput da Lei no 10.826/03) – Irresignação defensiva: Recorrente Gean Oliveira Wandscheer: Preliminarmente: 1) Arguida a revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2) Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação – Improcedência – Decisão de pronúncia que atendeu ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 413 do CPP. Mérito: Almejada a impronúncia do réu Gean Oliveira Wandscheer – Inviabilidade – Pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação – Prevalência do princípio
in dúbio pro societate e não in dúbio pro reo
– Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença. Recorrente Gabriel Oliveira Wandscheer: Almejada a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio – Improcedência – Crime conexo que deve ser julgado pelo Conselho de Sentença – Exclusão das Qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do art. 121, §2o, do CP – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos. Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 23h20min da noite de 23.3.2024, em via pública, no estabelecimento “O Rei do Tereré”, na cidade de Comodoro/MT, provocando risco comum,
Gabriel Oliveira Wandscheer
e
Gean Oliveira Wandscheer
, em união de desígnios, mediante motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, desferiram três disparos de arma de fogo contra
João Gabriel Teixeira dos Santos
, que, devido às lesões sofridas — um disparo na região torácica e dois nas costas —, faleceu no local.

Segundo apurado na denúncia, o recorrente
Gabriel
portava e transportava de forma ilegal um revólver calibre 32, arma utilizada na prática do crime. Na noite de 23.3.2024, por volta das 23h20min, os recorrentes avistaram a vítima sentada em uma mesa na calçada do estabelecimento comercial "Rei do Tereré", situado na Avenida Prefeito Valdir Masutti, em Comodoro/MT. Em tese,
Gabriel
conduzia o veículo Prisma LT, cor branca, placa PHJ6D21, enquanto
Gean
ocupava o banco do passageiro. Ao avistarem a vítima, em meio à via pública com o carro em movimento,
Gabriel
abaixou o vidro da janela, permitindo que
Gean
se apossasse da arma e efetuasse 3 disparos contra a vítima, que foi alvejada na região torácica e lombar, ocasionando sua morte. A vítima foi surpreendida de forma abrupta, sem possibilidade de defesa.

Diante desses fatos, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas seguintes sanções:

Gabriel Oliveira Wandscheer
: Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II), resultando em perigo comum (III) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (IV), todos do CP e Porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/03);

Gean Oliveira Wandscheer:
Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II), resultando em perigo comum (III) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (IV), todos do CP.

É o relato.

I.

GEAN OLIVEIRA WANDSCHEER

1.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O recorrente sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP na decisão invectivada, sem razão, contudo.

Na decisão de pronúncia, o magistrado primeiro negou aos réus o direito de recorrer em liberdade, ressaltando que permanecem inalterados os fundamentos do decreto preventivo (
“Por fim, passa-se à análise da necessidade da prisão do acusados, considerando a manutenção das circunstâncias fáticas anteriores que substanciaram a decretação da prisão preventiva dos custodiados,
valho-me, para tanto, da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos
”
).

Pois bem. Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
do recorrente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, o juízo
a quo
verificou
a imprescindibilidade da medida extrema de privação da liberdade para se assegurar a instrução criminal,
mormente porque logo após o crime, o recorrente imediatamente, fugiu daquela localidade.

Deste modo, o juízo
a quo
adequadamente impôs a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do agente, o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do réu constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Assim,
não há que se falar em qualquer ilegalidade da prisão
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP, sendo perfeitamente admitida a fundamentação
per relationem
para manter a prisão preventiva do réu nesses casos.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) Com relação à tese de inidoneidade da fundamentação
per relationem
, saliente-se que,
"ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"
(AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/9/2016), não havendo falar em constrangimento ilegal. (...)” (AgRg no RHC n. 194.562/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O recorrente pleiteia a nulidade da sentença de pronúncia, alegando violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como ausência de provas suficientes de autoria. Em sua argumentação, sustenta a inexistência de fundamentação adequada na sentença, afirmando que esta não analisou de maneira exaustiva as provas constantes nos autos e as contradições apontadas pela defesa.

Todavia, nesta fase processual, tal alegação não merece prosperar. A decisão de pronúncia exarada pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 413 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta os elementos que justificam a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Constata-se, por exemplo,
a referência a depoimentos de testemunhas oculares, ao laudo pericial que comprovam a causa da morte da vítima e a confissão de um dos recorrentes,
elementos que configuram indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Ressalta-se que a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta da autoria, mas apenas a existência de elementos suficientes para justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal. Tal entendimento é consolidado pela jurisprudência do STJ:

“Sem lugar a alegação de nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, pois a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri. Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa. A qualificadora só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, o que não se vislumbra i
n casu
.

(N.U 1002230-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024).”

Prosseguindo, cumpre destacar que a decisão de pronúncia atacada respeitou os parâmetros legais e constitucionais, sendo legítima e adequada para o encaminhamento do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar o mérito da acusação, conforme preconizado pelo artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ainda que a defesa tenha apontado contradições nos depoimentos das testemunhas, tais questões não afastam a validade da decisão de pronúncia, pois deverão ser debatidas e valoradas perante o Tribunal do Júri, juízo natural para a análise aprofundada das provas e das circunstâncias do caso.

Reforço que, a decisão de pronúncia não exige certeza absoluta da autoria, mas apenas a demonstração de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade da acusação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. Assim, nesta etapa processual, cabe ao juízo singular limitar-se à verificação da legalidade e regularidade da decisão, sem adentrar no mérito das provas, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

No âmbito do recurso em sentido estrito, o exame das provas deve ser restrito à verificação da existência de indícios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a análise conclusiva ou aprofundada que implique substituição do juízo de valor a ser exercido pelos jurados.

II. RAZÕES RECURSAIS DE GABRIEL

1. DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Verifica-se que o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
in casu
, é conexo com crimes dolosos contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, motivo pelo qual, deve ser submetido, também, ao Conselho de Sentença (art. 78, I, CPP).

Note-se que, ainda que haja a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, tal análise deve ser feita pelos jurados, juízes naturais da causa.

Com efeito, o Juízo da pronúncia deve limitar-se ao convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP), deixando a análise de eventual absorção do crime conexo pelo crime principal, ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao conselho de sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção, não podendo o juiz togado afastá-lo na decisão de pronúncia, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. (...) Tese de julgamento: "1. Cabe ao conselho de sentença decidir sobre a incidência do princípio da consunção entre crimes conexos. (...)” (AgRg no REsp n. 2.141.631/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025)

Aliás, nessa mesma linha de raciocínio, é o teor do Enunciado Orientativo no. 38, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, i
n verbis
:
“Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos,
entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal.”.

2. DAS QUALIFICADORAS

Outrossim, pleiteia-se a exclusão das qualificadoras dos crimes (motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por motivação fútil uma vez que
, em tese, o recorrente teria cometido o crime motivado por uma série de provocações de cunho pessoal, feitas pela vítima, o que, segundo a jurisprudência, pode configurar motivo fútil, dada a desproporção entre a provocação e o resultado letal.

Outrossim, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, ela teria atacado as vítimas de surpresa/inopino, com diversos disparos de arma de fogo.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Quanto à qualificadora do perigo comum, considerando que o delito, em tese, ocorreu nas proximidades de um estabelecimento comercial, local de ampla circulação de pessoas, deve ser mantida a qualificadora e submetida à análise do Tribunal do Júri. Ademais, na fase de pronúncia, não se exige prova cabal da incidência do perigo comum, sendo suficientes indícios de sua ocorrência, como se verifica no caso em análise.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sintonia com o parecer, nego provimento aos recursos, mantendo inalterados todos os termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025